Tribunal: STF
Processo: HC 173121
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
EMENTA: Penal. Habeas corpus. Tráfico de Maconha. Dosimetria da pena. Necessidade de consideração do tempo de prisão provisória na definição do regime. Ordem deferida em parte.



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório da causa. 



    2. Hipótese em que as instâncias de origem afastaram a causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize a modificação da reprimenda.



    3. O art. 387, § 2º, do CPP, impõe ao julgador, no momento da sentença condenatória, o dever de considerar o tempo de prisão provisória para a determinação do regime inicial para o cumprimento da pena.



    4. Situação concreta em que os pacientes foram condenados a 5 anos de reclusão, em regime fechado, por tráfico exclusivamente de maconha (1,97kg). Na determinação do regime inicial, contudo, não se levou em consideração o tempo de prisão provisória (aproximadamente 1 ano e 10 meses). 



    5. Não obstante a superveniente concessão do regime inicial semiaberto aos pacientes (por decisão proferida nos autos do ARE 1.233.214/SP, Rel. Min. Marco Aurélio), deve ser considerado o período de prisão provisória na determinação do regime inicial. Precedentes: HC 150.160, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Sessão de 12.03.2019; e HC 126.786, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Sessão de 02.06.2015. 



    6. Habeas Corpus parcialmente deferido para determinar que o Juízo da origem, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, considere o período de prisão provisória na definição do regime inicial para o cumprimento da pena.